Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709944-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOAO CARVALHO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel João Carvalho Filho em face da r. decisão (ID 188145732, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de fornecimento do fármaco Erivedge (Vismodegibe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 56897390), o Autor/Agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de carcinoma basocelular em estágio inoperável, apontando ser a doença refratária, mesmo após realizadas 5 (cinco) cirurgias, estando indicado o tratamento com a medicação de uso contínuo denominada Vismodegibe, 150mg, a ser administrada em um comprimido, uma vez ao dia. Assevera que cumpre os requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ (comprovação por laudo médico da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia de outros métodos fornecidos pelo SUS, especialmente diante de quadro delicado de comorbidades, insuficiência renal crônica incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na ANVISA). Sustenta que a doença continua a progredir e que nova cirurgia poderia gerar mutilação facial, de modo que inexiste outra terapia alternativa. Aduz que o medicamento possui registro em agências regulatórias internacionais e que, apesar de os estudos se mostrarem ainda inconclusivos, há evidências clínicas da eficácia do fármaco. Assim, entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade e progressão da doença e o risco à integridade física dele, pontuando o quadro clínico delicado que vivencia, em razão de comorbidades, insuficiência renal crônica, hipertensão com arritmia cardíaca e hemodiálise. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado forneça o medicamento VISMODEGIBE – 150 mg, em tutela de urgência ou de evidência, com a fixação de multa pecuniária diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e/ou bloqueio de contas públicas, em caso de descumprimento da liminar. Sem preparo, pois deferido ao Autor a gratuidade de justiça (ID 172477618, no feito de origem). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor/Agravante tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade (ID 172469552, no feito principal) e foi diagnosticado com carcinoma basocelular, tendo se submetido a outros tratamentos cirúrgicos, sem sucesso, com progressão da doença, motivo pelo qual lhe foi indicado o tratamento com Erivedge (Vismodegibe) - 150mg, consoante relatórios médicos acostados nos autos principais (IDs 172469555 e 187799765). Constata-se a existência de laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que o acomete, e de um segundo documento juntado que atesta ter ocorrido piora do quadro clínico do Autor nos últimos meses, “com infiltração tumoral da cavidade nasal, levando a quadros de infecção, agravamento da dispiéia, levando a quadro séptico com risco imediato de morte” (ID 187799765, na origem). Em que pese a indiscutível gravidade da enfermidade, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde, à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. E, na presente demanda, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Isso porque há Nota Técnica elaborada pelo NATJUS para o caso específico dos autos, cuja conclusão foi “não favorável”, diante da inexistência de evidências atualmente disponíveis sobre a eficácia e segurança do vismodegibe, sem comprovação de benefício na qualidade de vida dos pacientes e porque não foi excluída a possibilidade de terapia cirúrgica curativa no relatório médico acostado (ID 177490160, do processo original). Nesse contexto, depreende-se que não se encontra preenchido o primeiro requisito previsto na tese firmada pelo c. STJ no Tema no 106, qual seja, a “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Registre-se que a r. decisão impugnada (ID 188145732, no feito principal) remeteu o processo para nova manifestação do NATJUS, diante do novo relatório médico apresentado, na origem, pelo Autor/Agravante, o que poderá ensejar a revisão deste entendimento, caso haja novos elementos nos autos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator